Tribunal: STF
Processo: HC 226421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 680.961/BA, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 304, 317 do Código Penal e nos arts. 93 e 95 da Lei n. 8.666/1998, bem como no art. 1º, I e II, do Decreto-Lei 201/67. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, nos seguintes termos:



    Na origem, a Ação Penal n. 0009583-55.2016.4.01.3307 encontra-se em fase de instrução, segundo informações processuais consultadas em 4/10/2021. 



    Quanto ao tema, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 88-90): 



    No caso, entendo pela necessidade de se exaurir completamente a instrução criminal de fundo, exatamente com vistas a apurar as circunstâncias dos crimes, de maneira a produzir elementos hábeis que permitam o exame pormenorizado da eventual tipicidade da conduta. Deste modo, não obstante os argumentos deduzidos na petição inicial, não vejo como conceder a ordem impetrada, conforme corretamente salientou o Ministério Público Federal em seu parecer, o qual pela suficiência e juridicidade, adoto-o também como razão de decidir: 



    [...] vistas e consideradas as alegações do impetrante, não se pode concluir, por essa via, pela existência de constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, pois que a peça demonstra a existência de indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, requisitos exigidos na fase do oferecimento da denúncia, em observância ao princípio do in dubio pro societate. 



    Ademais, os fatos investigados são extensos e complexos, tendo a organização criminosa se valido da divisão de tarefas e participação de diversas pessoas para lograr êxito nas empreitas criminosas pretendidas, não havendo que se falar, neste momento, em que sequer se concluiu a instrução criminal, em ausência de conluio ou dolo do paciente, pois só com sua oitiva e dos demais denunciados, em cotejo com as demais circunstâncias comprovadas, é que poderá se ter a certeza ou não do seu conluio com os demais e intenção de praticar os delitos. 



    Há de se considerar, ainda, que a denúncia, como dito pelo próprio impetrante está lastreada em diversos elementos que motivaram a opinio delicti. Os indícios de autoria e/ou participação devem ser confirmados durante a instrução criminal. Isso porque, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, pois “provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório” (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe28/06/2018). Além disso, mostra-se descabido o afastamento do dolo do agente sem a devida instrução probatória [...]. 



    Segundo a denúncia, o paciente seria integrante do Núcleo Volante e o responsável pela abertura e alterações contratuais de todas as empresas envolvidas no esquema de desvio do CAIXA ESCOLAR. Destacando-se ainda que ele “estava ciente das ilicitudes praticadas pelo bando criminoso e o auxiliava, inclusive, a dissimular a origem dos bens públicos capturados pela Organização Criminosa, dando-lhe aparência de lícitos”. (fls. 61-62) 



    Como se vê, a inicial acusatória, nos termos do art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime praticado pelo paciente, com as circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa. Nesse sentido: […].



    Esta Corte Superior entende que o trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 



    Esta, contudo, não é a situação dos autos em que a denúncia, como visto, contem a descrição da conduta criminosa, além de demonstrar indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    Os Embargos de Declaração subsequentes foram rejeitados. Em face dessa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, do qual a Sexta Turma do STJ não conheceu, por ser intempestivo. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o representante do MPF não se permitiu a parear a sua acusação com qualquer elemento de prova em detrimento do Paciente, mas, mesmo assim, data vênia, indubitavelmente, por comodidade, embarcou a r. decisão que recebeu a denúncia e, assim, o fez em flagrante negativa do preceito do art. 395, inc. III, do CPP, o qual preconiza que deve ser rejeitada a denúncia que faltar justa causa. Requer, assim, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a não conhecer do recurso intempestivo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente